Tribunal: TCU
Processo: 029.849/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9772/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.849/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassiano Loureiro Santiago (XXX.390.602-XX); Daniel da Silva Barreto (XXX.560.157-XX); Danilo Bernardo de Santa Catarina (XXX.265.007-XX); Francisco Evando Goncalves Junior (XXX.392.187-XX); Jonathan Victor da Silva Sa Tavares (XXX.376.557-XX); Kayo da Silva Moore (XXX.072.587-XX); Luccas Augusto da Silva Fonseca (XXX.864.107-XX); Marcos Vinicius Ramos dos Santos (XXX.238.711-XX); Thiago Monteiro do Nascimento Silva (XXX.402.253-XX); Wagner Merces da Silva Barbosa Junior (XXX.592.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.